Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712785-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THANI SLAMA AGRAVADO: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THANI SLAMA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n° 0003220-46.2014.8.07.0001) ajuizada por LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR, deferiu o pedido de penhora de valores depositados em contas bancárias da executada, via sistema SISBAJUD (ID 25272498 – Pág. 374). Em suas razões recursais (ID 25269156), a agravante sustenta, em síntese, que não foi oportunizada a manifestação da executada acerca do pedido de realização de ato constritivo postulado. Aduz que, dentre as inúmeras modificações trazidas pelo atual Código de Processo Civil, destaca-se a preocupação do legislador contra as decisões surpresa contra qualquer das partes, de modo que, antes de decidir, o legislador trouxe a obrigatoriedade de o Magistrado ouvir a parte adversa. Defende que a não observância do direito ao contraditório em relação ao pedido de constrição de bens formulado pelo agravado caracteriza nulidade processual absoluta. Discorre sobre a probabilidade do direito e acerca do perigo na demora. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para declarar a nulidade da decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 25269158). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De fato, o artigo 9o, do Código de Processo Civil, preceitua que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. De modo similar, o artigo 10, do referido Código, estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Todavia, esta regra não se aplica ao deferimento de diligência perante o sistema SISBAJUD, com o intuito de localizar bens passíveis de penhora; isto porque esta decisão não atinge, de forma imediata, a parte executada. Além disso, deve ser preservada a efetividade da medida, que poderia ser frustrada pela intimação da parte, ocorrendo, por exemplo, o saque dos valores depositados. Assim, por expressa disposição do Código de Processo Civil, há oportunidade de manifestação apenas caso seja localizado algum numerário e este seja bloqueado. Veja-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. (...) Portanto, o próprio Código de Ritos estabelece procedimento próprio para a efetivação de pesquisa de ativos financeiros existentes em nome do executado, prevendo que não será dada ciência prévia ao executado. Ademais, o precedente mencionado pela agravante em seu recurso trata de reconhecimento de prescrição sem oitiva da parte adversa, o que evidentemente não se assemelha ao caso concreto. Portanto, o provimento do recurso não é provável. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator